Tribunal: TJPA
Processo: 0005628-32.2018.8.14.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005628-32.2018.8.14.0047
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DEORIGEM: RIO MARIA/PA
RECORRENTE:
KILMER CARNEIRO FROTA
(ADV. TATIANA OZANAN - OAB/PA Nº 16952)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, VI, §2º - A, I C/C art. 14, II, TODOS DO CPB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. INCABIMENTO. DECISÃO EQUILIBRADA E RAZOÁVEL DA MAGISTRADA
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESSA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.
1. No presente caso, verifico que os depoimentos prestados
não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos a ensejar a absolvição sumária do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa
, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento da absolvição. Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural;
2. Assim, no que tange ao
pedido de absolvição sumária
, por não restar comprovado através de perícia a autoria delitiva, nem tampouco pelos depoimentos do réu e de suas testemunhas,

imperioso nesse momento explicitar que tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade;
3. Ademais, sem entrar no mérito da causa, até porque incabível em sede deste recurso,
a legítima defesa perquirida pelo recorrente
terá que ser analisada e decidida pelo Tribunal do Júri, pois,
a priori
, esta excludente de ilicitude, pelos elementos contidos nos autos, é duvidosa, existindo versões diferentes;
4. Já quanto a
pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
, vejo que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP, tendo em vista que a decisão de pronúncia apontou os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, cabendo ao Conselho de Sentença, por sua vez, dirimir as teses defensivas, inclusive no que tange à eventual desclassificação;
5. Outrossim,
não cabe também, ainda o decote da qualificadora atinente à vítima
, pois as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença;
6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0005628-32.2018.8.14.0047
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DEORIGEM: RIO MARIA/PA
RECORRENTE:
KILMER CARNEIRO FROTA
(ADV. TATIANA OZANAN - OAB/PA Nº 16952)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
KILMER CARNEIRO FROTA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA - Tribunal do Júri -, que o pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, VI, § 2º - A, I c/c art. 14, II, todos do CPB.

Narra à denúncia, em síntese, que no dia 06 de julho de 2018, por volta das 22h00min, nesta cidade, na casa da vítima JAQUELINE RAMOS DE SOUZA, o acusado KILMER CARNEIRO FROTA, atentou contra a vida da vítima, batendo com a sua cabeça contra a parede várias vezes, no intuito de causar-lhe a morte.

Ainda, que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, momento em que a vítima conseguiu escapar para a cozinha, quando o mesmo pegou uma faca e ela fechou a porta. O acusado, por sua vez, na ânsia de continuar com os ataques, quebrou a janela de vidro, tentou pular, quando percebeu que sua mão estava gravemente ferida, o que fez cessar.

Em razões recursais
, às fls. 155/160, alega a defesa que, o acusado ao chegar em sua residência travou uma discussão com a vítima, momento em que a ofendida tentou furá-lo com uma faca e o colocou para o lado de fora da casa.

Assevera que, o acusado ao tentar abrir a porta da casa, caiu em cima da janela de vidro, o que lhe causou um corte profundo em seu braço, tendo o mesmo, em virtude disso, pedido socorro para um vizinho que o levou ao hospital.

Alega que, não houve vontade consciente de praticar a conduta típica por parte do réu, pois o mesmo se defendeu de injusta agressão ou o que pensou ser injusta agressão, sem intenção de causar mal grave na vítima.

Aduz ainda que, não houve o animus necandi, ou seja, a intenção de matar por parte do denunciado.

Afirma que,
o acusado deve ser absolvido sumariamente ou que seja o crime desclassificado para lesão corporal seguida de morte, ou ainda, a supressão da qualificadora insculpida no inciso VI, § 2º, art. 121, do CPB
.

Ressalta que o acusado apenas
reagiu a agressão injusta
, porém, em nenhum momento quis ceifar a vida da vítima.

Por fim, conclui que, a instrução processual não logrou êxito em provar ter, o réu, tentado ceifar a vida da suposta vítima dolosamente.

Em
contrarrazões
(fls. 163/165), o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, a quando do juízo de retratação (fls. 167), manteve a decisão de pronúncia de fls. 147/150 dos autos.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso em sentido estrito tem fundamentação vinculada, estando as hipóteses de cabimento elencadas no art. 581 do CPP, de modo que a interposição desta figura recursal estará sempre atrelada ao disposto no referido dispositivo legal e seus incisos.

É de conhecimento comum no meio jurídico que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito.

A prova atinente a materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que aquele referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Eugênio Pacelli (Curso de Processo Penal, 20ª edição, Ed. Atlas. pg. 735)
, sobre o tema em tela:
(...). Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, basta a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, portanto, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É possível considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza. (...).

Com efeito, a fundamentação da decisão exarada pelo juízo
a quo
foi nos seguintes termos:
¿(...) O princípio da presunção de inocência é regra constitucional basilar; busca e evita impingir a quem quer que seja uma condenação antecipada. Em obediência a esse princípio e suas derivações, é que o processo penal homenageia a improcedência da acusação ou a absolvição sumária. Destarte, somente quando a acusação não estiver devidamente calcada pelo menos em indícios e/ou durante que a instrução o obtido for insuficiente é que se pode adotar uma das medidas previstas nos art. 414 ou art. 415 do CPP.

I - DA MATERIALIDADE DO DELITO:
A prova da materialidade vem pautada pelo auto de exame de corpo de delito (fl. 38/40), que demonstra ofensa à integridade corporal da vítima, corroboradas pelas declarações consistentes nos autos que enfatizam a vontade de matar do agente.
A perseguição e golpes proferidos pelo acusado não afastou por ora, a sua intenção, de modo que a materialidade do delito de tentativa de feminicídio deve ser dirimida mediante prova sobeja perante o colegiado popular.

II - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA:
Do depoimento da vítima se extrai indícios de autoria de que o acusado KILMER CARNEIRO FROTA, desferiu várias vezes a sua cabeça contra a parede, pegou uma faca, afirmou que a mataria e a perseguiu pela casa. Ainda, que o crime somente não foi consumado por circunstâncias alheias a vontade do mesmo, já que ao quebrar o vidro da janela do cômodo de onde a vítima estava trancada, para continuar seu desiderato criminoso, machucou gravemente a mão o que o fez cessar.
O ato de quebrar a janela para entrar no departamento da casa em que a vítima estava, traz maior substrato à acusação de que o acusado não tinha vontade de cessar as agressões, o que não ocorreu por motivos alheios à sua vontade.
A testemunha Artenise Flor de Araújo trouxe valiosa contribuição para confirmação dos indícios de autoria ao declarar que ouviu quando a vítima gritava por socorro e afirmava que KILMER CARNEIRO FROTA a mataria. Escutou, ainda, barulho de estilhaços de vidro quebrando e viu que a vítima possuía um corte na cabeça (fl. 78, mídia em anexo), alegação que confirma ainda mais que o réu tentou romper a janela para entrar na casa e continuar com o seu desiderato.
O réu, na tentativa de se esquivar de suas responsabilidades, declara em sua defesa preliminar que no dia do fato, durante a discussão do casal, escorregou e caiu sobre a janela de vidro, momento em que cortou o braço (fl. 29/34). Já durante a sua oitiva em juízo, afirma que agiu em legítima defesa e que cortou o braço na faca em que a vítima segurava (fl. 78, mídia em anexo). Portanto, ao comparar as declarações do mesmo, verifico que são desconexas, contraditórias e não são sustentadas em qualquer prova suficientemente idônea.
Concluo que os indícios de autoria são patentes, todos corroborados pelos depoimentos produzidos nos autos.
No processo de competência do tribunal do júri, diferentemente do que ocorre no juízo singular, o juiz deve observar, além dos pressupostos acima expendidos, outros dentre eles, o que estabelece caber aos membros da sociedade decidir sobre a responsabilidade dos seus pares por crimes dolosos contra a vida, ainda que ocorra dúvida sobre a prova, posto que o direito individual cede ao interesse público, uma vez que o Estado entregou ao colegiado popular a tarefa de julgar, quando estiverem presentes a materialidade do fato e no mínimo houver indícios suficientes de autoria ou de participação.
Nesta fase processual, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, basta a existência de provas da materialidade e indícios da autoria. Somente diante de prova inequívoca é que se deve subtrair o réu de seu Juiz natural.
Ausentes elementos probatórios seguros que possibilite, de logo, admitir-se a ocorrência de uma circunstância que o exima do crime, atendendo-se neste momento o princípio in dubio pro societate.
Ademais, na defesa inicial e durante a instrução o réu não logrou desnaturar a denúncia, com provas cabais da repulsa, muito menos álibi para afastar os indícios de autoria. De forma que, não há como suprimir apreciação pelo colegiado popular.
Como dito supra, a materialidade do delito de tentativa de homicídio, restou demonstrada, pelo menos em tese, cabendo ao acusado trazer provas convincentes diante do júri para desqualificar a acusação.
DA PRIS¿O PREVENTIVA DO PRONUNCIADO.
Mesmo com o término da instrução processual, os requisitos que ensejaram à decretação da prisão preventiva do acusado ainda subsistem.
Cumpre destacar o seu comportamento agressivo, que coloca em pavor sua ex-companheira, situações de tensão, risco, perigo, dentre outras que os impedem de viverem em harmonia e coloca a mulher em pavor constante. Assim, forçoso concluir que a prisão processual se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, de modo que resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, meras condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito não tem, a princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu.

Por fim, ainda, levo em consideração o modus operandi empregado na conduta delitiva e a gravidade dos delitos. Nesse contexto, a manutenção da custodia, vem fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso, indicativas também da periculosidade social do réu.
Portanto, inalteradas as razões que ensejaram a custódia cautelar (art. 413, §3º do CPP), mantenho a prisão preventiva do pronunciado.
ISTO POSTO, COM FULCRO NO ARTIGO 413 DO CPP, PRONUNCIO KILMER CARNEIRO FROTA PELA CONDUTA DO ART. 121, § 2º, VI, 2º-A DO CPB C/C ART. 14, II DO CPB.
(...)¿.

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:
¿(...) I - DA MATERIALIDADE DO DELITO:
A prova da materialidade vem pautada pelo auto de exame de corpo de delito (fl. 38/40), que demonstra ofensa à integridade corporal da vítima, corroboradas pelas declarações consistentes nos autos que enfatizam a vontade de matar do agente.
A perseguição e golpes proferidos pelo acusado não afastou por ora, a sua intenção, de modo que a materialidade do delito de tentativa de feminicídio deve ser dirimida mediante prova sobeja perante o colegiado popular.

II - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA:
Do depoimento da vítima se extrai indícios de autoria de que o acusado KILMER CARNEIRO FROTA, desferiu várias vezes a sua cabeça contra a parede, pegou uma faca, afirmou que a mataria e a perseguiu pela casa. Ainda, que o crime somente não foi consumado por circunstâncias alheias a vontade do mesmo, já que ao quebrar o vidro da janela do cômodo de onde a vítima estava trancada, para continuar seu desiderato criminoso, machucou gravemente a mão o que o fez cessar.
O ato de quebrar a janela para entrar no departamento da casa em que a vítima estava, traz maior substrato à acusação de que o acusado não tinha vontade de cessar as agressões, o que não ocorreu por motivos alheios à sua vontade.
A testemunha Artenise Flor de Araújo trouxe valiosa contribuição para confirmação dos indícios de autoria ao declarar que ouviu quando a vítima gritava por socorro e afirmava que KILMER CARNEIRO FROTA a mataria. Escutou, ainda, barulho de estilhaços de vidro quebrando e viu que a vítima possuía um corte na cabeça (fl. 78, mídia em anexo), alegação que confirma ainda mais que o réu tentou romper a janela para entrar na casa e continuar com o seu desiderato.
O réu, na tentativa de se esquivar de suas responsabilidades, declara em sua defesa preliminar que no dia do fato, durante a discussão do casal, escorregou e caiu sobre a janela de vidro, momento em que cortou o braço (fl. 29/34). Já durante a sua oitiva em juízo, afirma que agiu em legítima defesa e que cortou o braço na faca em que a vítima segurava (fl. 78, mídia em anexo). Portanto, ao comparar as declarações do mesmo, verifico que são desconexas, contraditórias e não são sustentadas em qualquer prova suficientemente idônea.
Concluo que os indícios de autoria são patentes, todos corroborados pelos depoimentos produzidos nos autos.
No processo de competência do tribunal do júri, diferentemente do que ocorre no juízo singular, o juiz deve observar, além dos pressupostos acima expendidos, outros dentre eles, o que estabelece caber aos membros da sociedade decidir sobre a responsabilidade dos seus pares por crimes dolosos contra a vida, ainda que ocorra dúvida sobre a prova, posto que o direito individual cede ao interesse público, uma vez que o Estado entregou ao colegiado popular a tarefa de julgar, quando estiverem presentes a materialidade do fato e no mínimo houver indícios suficientes de autoria ou de participação.
Nesta fase processual, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, basta a existência de provas da materialidade e indícios da autoria. Somente diante de prova inequívoca é que se deve subtrair o réu de seu Juiz natural.
Ausentes elementos probatórios seguros que possibilite, de logo, admitir-se a ocorrência de uma circunstância que o exima do crime, atendendo-se neste momento o princípio in dubio pro societate.
Ademais, na defesa inicial e durante a instrução o réu não logrou desnaturar a denúncia, com provas cabais da repulsa, muito menos álibi para afastar os indícios de autoria. De forma que, não há como suprimir apreciação pelo colegiado popular.
Como dito supra, a materialidade do delito de tentativa de homicídio, restou demonstrada, pelo menos em tese, cabendo ao acusado trazer provas convincentes diante do júri para desqualificar a acusação. (...)¿.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado de piso na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados
não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos a ensejar a absolvição sumária do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa
, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento da absolvição.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II AMBOS DO CPB (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. (...) 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Princípio do in dubio pro societate. 7. Decisão de pronúncia mantida. 8. Recurso conhecido e improvido. (2016.01579133-44, 158.673, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-04-19, Publicado em 2016-04-28).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Assim, no que tange ao
pedido de absolvição sumária
, por não restar provado a ocorrência do crime,

imperioso nesse momento explicitar que tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade.

Ademais, sem entrar no mérito da causa, até porque incabível em sede deste recurso,
a legítima defesa perquirida pelo recorrente
terá que ser analisada e decidida pelo Tribunal do Júri, pois,
a priori
, esta excludente de ilicitude, pelos elementos contidos nos autos, é duvidosa, existindo versões diferentes.

De outra banda, verifica-se que o magistrado aplicou o que preceitua o art. 408 do Código de Processo Penal, pois tal dispositivo é bem claro se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de ser o réu seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento, isto é, na pronúncia, não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios por ser uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra, apenas, a primeira fase do procedimento.

Nesta fase há mero juízo de suspeita, ou seja, o magistrado apenas verifica se a acusação é viável, deixando o exame mais aprofundado para os membros do Tribunal do Júri Popular, que decidirão acerca ou não da legítima defesa e o que mais for levantado em defesa do recorrente por ocasião do Júri.

Assim, da análise dos autos, a versão de legítima defesa própria trazida pelo recorrente em seu interrogatório em juízo e nas razões recursais não se mostrou indene de dúvida, sendo plausível que o
d.
Conselho de Sentença decida sobre a excludente de ilicitude. Portanto, agiu acertadamente a MM. Magistrada
a quo
em não aplicar a absolvição sumária, não merecendo ser a decisão impugnada reformada.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável nos autos dessa excludente de ilicitude, o que não aconteceu. E, mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, pois nesta fase do processo prepondera o princípio
in dubio pro societate
.

Já quanto a
pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
, vejo que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP, tendo em vista que a decisão de pronúncia apontou os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, cabendo ao Conselho de Sentença, por sua vez, dirimir as teses defensivas, inclusive no que tange à eventual desclassificação.

Outrossim,
não cabe também, ainda o decote da qualificadora atinente à vítima
, pois as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

A decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, a qualificadora proposta na denúncia somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, mostrar-se absolutamente improcedente, o que não ocorre no caso em apreço. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Assim resguarde-se ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu cometeu o crime ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, o afastamento das qualificadoras não se apresentam estremes de dúvidas, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

Por outro lado, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
.

Ademais,
analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente.
Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima. Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Outrossim, vale ressaltar que na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de absolvição ou afastamento de qualificadoras, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto, jurisprudência pátria:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA. HOMICÍDIO. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS. AUTORIA DO CRIME. 1) (...). 3)
Diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu ao efetuar disparo contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri, sendo competente para eventual decisão
de desclassificação, o Conselho de Sentença. 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, RESE Nº 0000338-39.2004.8.07.0009. Des. Rel. ALFEU MACHADO, DJE: 22/09/2010).

Assim, andou bem a decisão recorrida quando externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante dos veementes indícios de autoria apontados pela magistrada na decisão impugnada, nada há a se retificar no
decisum
, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
1
. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).
2. (...).
3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Imperioso ressaltar a brilhante assertiva do Douto Procurador de Justiça:
¿(...) a decisão de pronúncia não deve comportar exame aprofundado do conjunto probatório, motivo pelo que uma fundamentação concisa e suscinta mostra-se suficiente e adequada, como se vê no presente caso concreto. (...)¿.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, no entanto
LHE NEGO
provimento e, assim, mantenho
in totum
a decisão recorrida.

É O VOTO.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora